Tribunal: TJDFT
Processo: 0709180-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709180-87.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS ROCHA NEVES, VERA LUCIA DE MATTOS BRAGA APELADO: VITACON RUBI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 11a sessão ordinária presencial, designada para o dia 23/07/2025, conforme certificado no ID 73459007. Na petição juntada no ID 73557641, a advogada que representa os apelantes requer a realização da sustentação oral de forma remota, por videoconferência. Considerando que a causídica está participando de um compromisso acadêmico no exterior, conforme documentos anexados no ID 73558412, defiro o requerimento. Promova a Secretaria as diligências necessárias. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora